Tribunal: TJPA
Processo: 0800602-93.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800602-93.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: ARINEU COSTA LOBATO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE INHANGAPI

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0800602-93.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
LEONARDO JACOMETTI DE OLIVEIRA
.

PACIENTE:
ARINEU DA COSTA LOBATO
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE INHANGAPI
.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO PELO
EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL, PACIENTE ENCONTRA-SE PRESO DESDE
22/02/2017
, SEM QUE HOUVESSE PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA.
DESCABIMENTO.
NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, REALIZADA EM
26/02/2016
, O MAGISTRADO
A QUO
SUBSTITUIU A MEDIDA EXTREMA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, PACIENTE RESPONDE SOLTO POR ESTA AÇÃO PENAL, CONFIGURANDO A PERDA DO OBJETO
.
ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1
. O impetrante alega a caracterização de constrangimento ilegal em virtude do excesso de prazo na instrução criminal, paciente encontra-se preso desde
22/02/2017
, sem que houvesse prolação de sentença condenatória, afirmando também falta de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva;

2
. Colhe-se das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora que, na decretação da prisão preventiva, realizada em
26/02/2016
, o juízo
a quo
substituiu a medida extrema por medidas cautelares diversas da prisão, portanto o paciente responde solto por esta ação penal (0000463-55.2016.8.14.0085), configurando em perda de objeto;

3.
Ordem
não conhecida
.
Decisão unânime
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Sessão de Direito Penal, por unanimidade,
não conhecer a ordem
, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém. (PA), 12 de março de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado pela Defensoria Pública Estadual em favor do paciente
Arineu da Costa Lobato
, pronunciado no tipo penal previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do CPB, preso preventivamente por ordem do Juízo de Direito da Comarca de Inhangapi.

Alega o impetrante que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
em razão de encontrar-se preso desde
22/02/2017
sem que houvesse prolação de sentença condenatória, bem como pela falta de fundamentação da custódia.

Requereu a concessão de liminar para revogar a custódia preventiva.

O pedido de liminar foi indeferido, as informações da autoridade inquinada coatora foram prestadas e acostadas aos autos
(Id. Doc. nº 2702236)
, o Órgão Ministerial opinou pelo
não conhecimento do
mandamus
.

É o relatório.

VOTO

Conta-se dos autos que, no dia
03/02/2016
, no portinho da Vila Pernambuco, município de Inhangapi,
Anacleto Ferreira Santiago
, vulgo
‘Brotinho’
, estava as margens do Rio Guamá, quando seu sogro
Arineu Costa Lobato, de vulgo ‘Neu’
(paciente), chegou de motocicleta, desceu do veículo, se aproximou, e puxou uma faca tipo peixeira, aplicando-lhe uma facada nas costas, acertando-o na região lombar esquerda, depois o empurrou para dentro do rio e fugiu do local, enquanto a vítima era socorrida, por algumas pessoas que presenciaram o crime, momento este em que o levaram para Unidade de Pronto Atendimento do Município de Castanhal, onde chegou morto. O crime fora motivado por um desentendimento anterior entre a vítima e um neto do denunciado.

Impetrado o presente
mandamus
, a defesa alega a caracterização de constrangimento ilegal em virtude do excesso de prazo na instrução criminal, paciente encontra-se preso desde
22/02/2017
, sem que houvesse prolação de sentença condenatória, afirmando também falta de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva.

Nas informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, conta que, na decretação da prisão preventiva, realizada em
26/02/2016
, o juízo
a quo
substituiu a medida extrema por medidas cautelares diversas da prisão, portanto o paciente responde solto por esta ação penal (0000463-55.2016.8.14.0085), configurando em perda de objeto.

Ante o exposto,
acompanhando
o parecer ministerial,
prejudico ordem impetrada
, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 12 de março de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/03/2020